Tribunal: STF
Processo: RHC 239802
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Izzy Louise Cordeiro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 825.025.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC, em 14.12.2022, no Processo n. 5008467- 14.2022.8.24.0018, condenou a recorrente, com outros corréus, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e três anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecentes) (fls. 73-75 e 82, e-doc. 925). 



    3. Em 18.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5008467-14.2022.8.24.0018, interposta pelo Ministério Público de Santa Catarina e pela defesa da recorrente, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, por unanimidade, negou provimento aos recursos das partes. Tem-se na ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (LEI 11.343/2006, ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGIMENTO DE AMBAS AS PARTES. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INCONFORMISMOS DE IZZY LOUISE CORDEIRO E RAFAEL FILIPE NEVES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE QUE COMPETE AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 



    (...) MÉRITO. PLEITO COMUM AOS RÉUS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. REGISTROS EXTRAÍDOS DE TELEMÓVEIS E DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS SERVIDORES ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS SENTENCIADOS, ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES NO PROCESSADO, QUE DEMONSTRAM SOBREMANEIRA A PRÁTICA DAS TRANSGRESSÕES PELOS DEMANDADOS. NEGATIVAS ISOLADAS NO PROCESSO. DÚVIDA AFASTADA. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 



    REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A CONDENAÇÃO DA CORRÉ GISELE DA FONSECA BUENO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO SEU ENVOLVIMENTO COM A NARCOTRAFICÂNCIA E ATUAÇÃO CONJUNTA PARA TAL FINALIDADE. CONTEXTO QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. ESCORREITA INCIDÊNCIA DO POSTULADO DO IN DUBIO PRO REO NA ESPÉCIE.



    (...) PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (e-doc. 7). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 5008467-14.2022.8.24.0018, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus 
n. 825.025 no Superior Tribunal de Justiça. A recorrente requereu medida liminar e pediu a concessão do habeas corpus “para absolver a paciente do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006” (e-doc. 942).



    Em 31.8.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 942).



    Em 1º.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra aquela decisão, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRÁTICA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ATESTADA PELA CORTE DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA E SUFICIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (...) II - No tocante ao tipo previsto no artigo art. 35 da Lei 
n. 11.343/2006, este se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 do mesmo diploma legal. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos. 



    III - No presente caso, as instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente a condenação pelo crime de associação para o tráfico, considerando não apenas a apreensão de entorpecentes em posse da paciente, mas também, em especial, o teor das mensagens registradas no aparelho celular apreendido e dos depoimentos prestados em juízo, aptos a revelar o modus operandi do delito, praticado com divisão e estruturação de tarefas, em união de desígnios e comunhão de esforços, com estabilidade e permanência. 



    IV - Ademais, se as instâncias de origem entenderam, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, configurada a tipicidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 975).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega inexistência de provas do vínculo associativo com outros corréus para a prática delitiva de associação para o tráfico de drogas (fl. 3, e-doc. 982). 



    Assevera que “o crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35, caput) para se aperfeiçoar depende da demonstração da convergência da vontade dos agentes, no sentido de se unirem de modo estável e permanente, com o fim específico (animus associativo). A lei exige mais do que o exercício do tráfico em concurso eventual de pessoas, porque, neste caso, sem um animus específico e duradouro de praticar crimes de drogas, evidencia mera coautoria ou participação no tráfico de drogas (sem tipificação da associação).



    Contudo, a existência de ‘conversas extraídas do celular apreendido’ dois dias antes da apreensão da droga, por si só, é claramente insuficiente para revelar uma associação estável e permanente. Sobretudo porque não houve investigação prévia especificamente sobre a associação, de modo que não é possível inferir o animus associativo” (fl. 5, e-doc. 982). 



    Sustenta que “as provas produzidas no processo [seriam] indicativos, no máximo, de um concurso eventual de pessoas, jamais de uma associação criminosa. Não houve demonstração clara do dolo de se associar para praticar o tráfico” (fl. 6, e-doc. 982).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver a paciente pela prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 982). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus 
(e-doc. 1.001). 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do presente recurso ordinário (e-doc. 1.006). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Busca-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição da recorrente. O argumento seria o de insuficiência probatória para fundamentar a condenação em associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    8. Sobre a pretensão de absolvição por falta de provas, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 825.025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, concluindo ser incabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas (e-doc. 975). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Quanto ao crime de associação para o tráfico, o tipo previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006, se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. 



    Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o ânimo associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos. 



    Nesse diapasão: ‘Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei 
n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário.’ (HC 434.880/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 09/04/2018).



    Ressalte-se, ainda, que os crimes de associação para o tráfico e tráfico de ilícito de entorpecentes são autônomos, não dependendo a caracterização daquele da efetiva prática de quaisquer das condutas delituosas deste. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem bem fundamentou a condenação pelo crime de associação para o tráfico, ratificando as conclusões exaradas pelo magistrado singular, no sentido da existência de provas suficientes a caracterizar o delito em comento. 



    Isso porque as instâncias ordinárias consideraram não apenas a apreensão de entorpecentes em posse da paciente, mas também, em especial, o teor das mensagens registradas no aparelho celular apreendido e os depoimentos prestados em juízo, aptos a revelar o modus operandi do delito, praticado com divisão e estruturação de tarefas, em união de desígnios e comunhão de esforços.



    Com efeito, restou consignado que o corréu ‘Maicon organizou a logística da aquisição e transporte de 999,6g (novecentas e noventa e nove gramas e sessenta miligramas) de cocaína, os quais foram entregues por Rafael Filipe Neves a Izzy Louise Cordeiro, pessoa que ficou responsável pelo traslado de Itajaí até Chapecó. Ainda, que Lucas Luiz Roos seria o responsável pelo recebimento em Chapecó; e que Elbner, junto de Maicon, seria um dos proprietários do artigo estupefaciente’.



    Assim, nos termos do acórdão da apelação criminal, ‘as peculiaridades do caso evidenciam que o fato apurado não se revela como um transporte amador ou casual, haja vista a estrutura, planejamento e mesmo organização financeira dos envolvidos’.



    O arcabouço probatório colhido no presente feito dá conta de que a paciente, juntamente com os corréus, em união de desígnios e comunhão de esforços, adquiriam, preparavam e transportavam substâncias entorpecentes, as quais se destinavam à comercialização. 



    Diversamente do que foi alegado pela agravante, o que avulta do contexto fático delineado pela sentença condenatória, ratificado pela Corte de origem, não é o acaso de uma reunião de pessoas, para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas a de indivíduos que se associaram para tal fim, com estabilidade e permanência. 



    Ressalto que desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estreita via do mandamus.



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” 
(e-doc. 975). 



    9. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de absolvição por ausência de provas, pela necessidade de reexame de fatos e provas. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a condenação pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas. 



    Foi considerado o conjunto probatório constante do processo e realçada a apreensão de 999,6g (novecentos e noventa e nove gramas e sessenta miligramas) de cocaína na posse da recorrente, além do “teor das mensagens registradas no aparelho celular apreendido e os depoimentos prestados em juízo, aptos a revelar o modus operandi do delito, praticado com divisão e estruturação de tarefas, em união de desígnios e comunhão de esforços” (fl. 26, e-doc. 7 e fl. 4, e-doc. 975). 



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE, DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. IV DO ART. 40 E DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.409-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 6.32024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição por insuficiência de provas do crime de associação para o tráfico. Impossibilidade. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incompatibilidade com o delito de associação. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 233.792-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma,Dje 7.32024).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora